Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-94.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame:
Declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado desconhecido.
II. Questão em

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame:
Declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado desconhecido.
II. Questão em Discussão:
Determinar se a ausência de comprovante de endereço impede o desenvolvimento válido do processo, verificar se a extinção do processo configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
III. Razões de Decidir:
O art. 319 do CPC exige apenas a indicação do endereço residencial no ajuizamento da ação, não havendo previsão legal que imponha a juntada de comprovante de endereço atualizado. A extinção do processo por falta desse documento viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A exigência de comprovante de endereço em nome próprio, sem indícios de má-fé ou fraude, impõe ônus excessivo e contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF.
IV. Dispositivo:
Recurso provido, com observação.